Tribunal: TJDFT
Processo: 0039685-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039685-20.2015.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 04, FELLIPE RANDOLFO DE LIMA SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. 2. Para sanar a deficiência, incumbe ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, conforme o art. 1.007, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão recorrido ensejou violação ao artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o recolhimento do preparo foi devidamente efetuado, em data inclusive anterior à interposição do recurso, e o que ocorreu foi simplesmente a juntada de guia de forma equivocada, não havendo que se falar em ausência de preparo. Assevera que o despacho foi específico no sentido de chamar o feito à ordem exclusivamente para determinar que a regularidade do preparo deveria ser comprovada pela juntada da respectiva guia e comprovante de pagamento, mas em nenhum momento intimou a recorrente para recolhimento em dobro, sendo sequer mencionado o artigo 1.007 do CPC. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJAP e TJSP. Aduz ser necessária a alteração do comando sentencial, para que ao invés do constar a ordem de pagamento “até o trânsito em julgado”, conste “até que se comprove o recebimento do imóvel por terceiro”, a fim de excluir qualquer hipótese de enriquecimento ilícito, fazendo constar texto que se adeque ao entendimento pátrio nos tribunais. Deixa, contudo de apontar qualquer dispositivo legal supostamente malferido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e que todas as publicações e demais intimações judiciais atinentes ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome de JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação dos recorridos ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, nego o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações e demais intimações judiciais atinentes ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome de JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023